Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS DE LICENÇA-PRÊMIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. TAXA SELIC.
1. O débito reconhecido em sentença é anterior a 09/12/2021, pelo que incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB, quanto à correção monetária e à incidência de juros legais.
2. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência (coisa julgada) e apenas na atualização de débitos após 09/12/2021 (ato jurídico perfeito). Para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Res. 303/2019-CNJ. Precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1668601, 1796025, 1646877, 1608259.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada no tocante à correção monetária e aos juros legais. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.